Tribunal: STF
Processo: RE 570121
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-19
Data de publicação: 2013-03-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Processo Civil. Tempestividade. Início do prazo. Discussão de índole infraconstitucional. 3. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outra corte. RE-RG 598.365, tel. Min. Ayres Britto. 4. Art. 93, IX, da Constituição Federal exige que as decisões sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.